Tribunal: TJES
Processo: 5024149-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024149-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO: FAST SHOP S.A
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5024149-35.2022.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO
RECORRIDO:
FAST SHOP S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TENTATIVA DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. ALTERAÇÃO DO VALOR FINAL DO PRODUTO NO MOMENTO DE EFETIVAÇÃO DA COMPRA. VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR À OFERTA VEICULADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DISCREPANTE A JUSTIFICAR ERRO NA VEICULAÇÃO DO PREÇO DO PRODUTO ANUNCIADO. FORNECEDOR QUE, AO SER COMUNICADO SOBRE O PROBLEMA, CONFIRMOU QUE CUMPRIRIA O ANÚNCIO OFERTADO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre o não cumprimento da oferta anunciada no sítio eletrônico. Aduz o autor que, diante do anúncio no sítio da ré, desejou adquirir o produto “FOGÃO DE PISO ELECTROLUX DE 5 BOCAS COM DUPLO FORNO PRATA – 76DXA”, no valor de R$ 2.566,62 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), mas, ao tentar concluir a compra, notou que o valor foi elevado para R$ 3.839,00 (três mil oitocentos e trinta e nove reais). Alega que, em decorrência da referida diferença de valores, realizou a compra, em sítio diverso, de fogão similar no valor de R$ 2.689,99 (dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos). Pede, nestes termos, a restituição do valor pago a maior pelo produto em dobro, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que o autor interpôs recurso a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Sobre os fatos, nota-se que efetivamente a narrativa descrita na peça inicial restou comprovada, isto é, a ré ofertou em seu sítio, de fato, o produto objeto da lide pelo valor de R$ 2.566,62 e, quando da tentativa de compra pela parte autora, houve um acréscimo no valor equivalente a R$ 1.272,38. No entanto, diante da reclamação da parte autora quanto ao episódio, a ré não se esquivou em cumprir a oferta, de modo a concluir a venda do produto no mesmo valor estipulado no anúncio (R$ 2.566,62), conforme se vê na troca de e-mail’s entre as partes, que restou anexada pela próprio consumidor. Com isso, tem-se que a ré, ora recorrida, atentou-se para a regra contida no art. 30 do CDC, pois, diante da oferta, obrigou-se no preço ali constante.
Sobre tal ponto, por sinal,
destaca-se o seguinte trecho da sentença objurgada:
“[...] No caso
sub judice
, de acordo com as provas produzidas pelas partes, resta comprovado que a promovida ofertou um “Fogão de Piso Electrolux de 5 Bocas com Duplo Forno” por R$2.566,62 para pagamento via PIX (ID 16321964), mas quando o consumidor tentou adquirir o produto o valor foi elevado para R$3.839,00 (ID 16321967), ocasião em que realizou uma reclamação junto ao SAC da promovida e comprou um produto similar em outra empresa. Também se verifica que após a reclamação a promovida reconheceu o equívoco e ofertou ao consumidor a compra do produto em questão pelo preço da oferta (ID 16321970), mas o consumidor já havia adquirido um produto similar com outra empresa, o que demonstra que ao ser acionada ela buscou resolver o impasse, prestando todo auxílio ao consumidor, que por sua vez não esperou sequer uma resposta e realizou a compra em outro local. Apesar do descontentamento do promovente, entendo que o produto somente não foi adquirido pelo preço do anúncio porque o consumidor não quis esperar a solução do impasse (que foi solucionado), motivo pelo qual entendo que inexiste o dever de indenizar, seja a título material ou moral, eis que o serviço foi devidamente prestado (artigo 14, §3°, I do CDC) [...]”.
Acertada a solução adotada pelo Juízo de origem.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).

Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)